Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória, proferida em favor de denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), sob a acusação de haver, mediante violência, mantido conjunção carnal com a irmã menor de sua então namorada e facilitado a corrupção de ambas. A sentença de primeiro grau absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável e de corrupção de menores; (ii) avaliar se a sentença absolutória deve ser reformada para condenação do réu com base nos depoimentos da vítima e nas demais provas colhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prova oral colhida apresenta contradições relevantes entre os depoimentos da vítima, dos familiares e da irmã, dificultando a formação de um juízo seguro sobre a autoria dos fatos imputados.
4 - O reconhecimento do réu como autor dos crimes é fragilizado pela ausência de identificação inequívoca e pela divergência entre o nome usado pelo autor dos fatos (“R.” ou “F.”) e o nome civil do apelado.
5 - O exame de corpo de delito e o laudo pericial realizados atestam a ausência de vestígios de violência sexual e de conjunção carnal, bem como a integridade himenal da vítima.
6 - As declarações da vítima não se mostram suficientemente firmes, coerentes e harmônicas entre si e com os demais elementos probatórios para justificar um juízo condenatório.
7 - A jurisprudência majoritária admite a palavra da vítima como elemento relevante em crimes sexuais, mas exige que seja corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso em exame.
8 - Em razão do princípio do in dubio pro reo, na dúvida quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima, embora relevante nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova para embasar a condenação.
2 - A ausência de reconhecimento formal do acusado e a fragilidade dos demais elementos probatórios impõem a manutenção da absolvição.
3 - O princípio do in dubio pro reo impede a condenação quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria do delito.